Tribunal: TJDFT
Processo: 0752325-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Processo : 0752325-65.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 256718407 do cumprimento de sentença n. 0725852-10.2023.8.07.0001) que indeferiu a suspensão da ordem de bloqueio nas contas bancárias da executada, aqui agravante, via SISBAJUD. Fundamentou o juízo singular: Em primeiro lugar, esclareço à devedora que o que foi deliberado no âmbito do julgamento do agravo de instrumento n. 0745142-43.2025.8.07.0000, foi a impossibilidade de penhora da remuneração da executada no percentual de 10% (dez por cento) diretamente em sua folha de pagamento. O julgado não abarca eventuais tentivas de penhora via Sisbajud que, como se sabe, é o meio mais tradicional para a satisfação do crédito exequendo. Logo, este juízo não está descumprindo o que foi deliberado pela instância ad quem. Por outro lado, rememoro à devedora que o art. 854, caput, do CPC prevê expressamente que a penhora de ativos financeiros deve ser realizada "sem dar ciência prévia do ato ao executado", justamente para que a medida tenha uma maior chance de ser exitosa, portanto, aqui o contraditório e a ampla defesa são diferidos, não havendo campo profícuo para se falar em desrespeito a esses princípios. Indefiro, pois, o pleito formulado ao ID 256666760. A agravante alega que o Tribunal, em agravo anterior, determinou a suspensão de quaisquer atos de constrição, penhora ou bloqueio sobre valores existentes em suas contas bancárias, mas o juízo de origem manteve bloqueio via Sisbajud, descumprindo comando vinculante. Argumenta que os valores constritos possuem natureza impenhorável, conforme artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, por se destinarem ao sustento da agravante e de sua família, invocando o princípio do mínimo existencial. Afirma que a decisão agravada não analisou a origem dos valores, limitando-se à regularidade do procedimento, o que configura risco de dano grave e periculum in mora inverso. Requer o desbloqueio imediato dos valores e, ao final a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade e a observância da ordem judicial anterior. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Inicialmente, necessário registrar que o REsp 2.015.693/PR e o REsp 2.020.425/RS foram afetados para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos (Tema 1.285 do STJ), cuja questão submetida a julgamento é “Definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos”. Contudo, ainda não houve julgamento do Tema Repetitivo 1285, e a determinação de suspensão abrange apenas “os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ”. Dito isso, cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. No caso, houve ordem de bloqueio da quantia de R$ 204.514,18, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, em conta bancária da agravante no Banco do Brasil (id. 256666762 na origem). A parte alega que o valor atingiu verba salarial e violou o decidido no AGI 0745142-43.2025.8.07.0000. Acrescenta “Ainda que os valores bloqueados não estivessem formalmente em caderneta de poupança, a jurisprudência, na busca pela efetividade da proteção ao mínimo existencial, estende a regra de impenhorabilidade até o limite de 40 salários-mínimos a quaisquer aplicações financeiras ou contas correntes, desde que o devedor demonstre que tal montante constitui reserva patrimonial para assegurar suas despesas básicas”. Todavia, o documento acostados aos autos demonstra somente o agendamento do bloqueio judicial na conta bancária da agravante até o dia 30/11/2025 (id. 256666762). Não foi juntado nenhum extrato, tampouco contracheque, a fim de comprovar que a penhora incidiu sobre verba salarial. Deveras, caso o bloqueio em conta bancária atinja verba salarial, cabe à devedora comprovar a alegação, mediante a apresentação de extrato e contracheque, do que não se incumbiu a agravante. Do exame dos autos originários, sobressai, ao menos até o momento, que sequer houve penhora efetiva nas contas da agravante, haja vista que decisão posterior determinou aguardar “os autos em cartório pelos desdobramentos da ‘teimosinha’. Além disso, não há falar em inobservância ao decidido pelo Tribunal, porquanto no agravo anterior restou assentada a impossibilidade de penhora salarial, não havendo óbice ao bloqueio via SISBAJUD, como procedeu o juízo singular. Nesse cenário, não há probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator